Tribunal: TJDFT
Processo: 0702356-95.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REVELIA. EFEITOS. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
I. A revelia projeta efeitos apenas no campo dos fatos e, por conseguinte, não traduz certeza da procedência do pedido, consoante a inteligência do artigo 344 do Código de Processo Civil.
II. A presunção de verdade que emana da revelia tem caráter relativo e, assim, pode ser descredenciada pelo contexto fático da demanda, pela própria narrativa da petição inicial e pelos elementos de convicção presentes nos autos, na esteira do que estatui o artigo 345, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III. A revelia não inibe a produção de prova pelo réu revel, contanto que não esteja superada a fase instrutória, consoante a inteligência do artigo 349 do Código de Processo Civil.
IV. Não há falha na prestação dos serviços na hipótese em que a “alteração programada do voo” é comunicada pela companhia aérea com antecedência mínima de 72 horas, nos termos dos artigos 12 e 25 da Resolução ANAC 400/2016.
V. Apelação conhecida e desprovida.